Tribunal: TJBA
Processo: 8053098-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053098-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: CLÁUDIA MARIA DE JESUS e OUTRO

Advogado(s):
RAÍSSA FRANÇA CONCEIÇÃO RODRIGUES

EMBARGADA: ELIZABETE SILVA NERY

Advogado(s):

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO PELOS CORREIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO, PELO CARTÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar ponto relativo à citação d
e
Israel Fiuza Pinheiro. Necessidade de verificar a efetivação do ato citatório a partir da juntada do Aviso de Recebimento (AR) expedido pelos Correios. Integralização do julgado com a determinação de diligência cartorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve omissão no
julgado
,
no tocante
ao pedido de renovação da citação do
R
equerido; definir se é cabível a determinação para que o Cartório proceda à juntada do segundo Aviso de Recebimento, aos fólios, com a finalidade de
constatar
a efetivação do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, especialmente quando há omissão sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, como é o caso da ausência de manifestação, no que tange à diligência cartorária para comprovação da citação.

4. Conforme doutrina de Marinoni e Mitidiero, a omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de apreciar, de forma completa, fundamento relevante invocado pelas partes, o que restou verificado no caso em apreço.

5. O acórdão hostilizado não se manifestou expressamente sobre a necessidade de renovação da citação de um dos Réus, o que justifica o acolhimento parcial dos Embargos para suprir a omissão.

6. Na hipótese, a determinação de nova citação, neste momento, mostra-se prematura, devendo-se aguardar a análise da efetivação do ato, a partir da juntada do aviso de recebimento ao caderno processual, cuja diligência deverá ser realizada pela Secretaria da 3ª Vara Cível e Comercial desta Capital.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração acolhidos em parte.

——————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; arts. 80, 81, 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no julgado.

——————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº.
8053098-06.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargantes
CLÁUDIA MARIA DE JESUS e ISRAEL FIÚZA PINHEIRO
, sendo Embargado
ELIZABETE SILVA NERY.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS.